Tribunal: TJSP
Processo: 1017610-81.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Honorários de sucumbência. Acórdão que deu parcial do recurso da embargante, repartindo-se o ônus da sucumbência entre as partes. Inocorrência de contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS.